Tribunal: TJBA
Processo: 8019118-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019118-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. II. Na hipótese em exame, quando da interposição do agravo de instrumento em 22/3/2024, não existia a decisão a quo integrativa que partilhou a demanda e reconheceu a primeira sentença como “parcial de mérito”. Assim sendo, a decisão objeto da irresignação do agravo de instrumento (sentença de ID. 415693216 dos autos de origem) ostentava a natureza jurídica de sentença, até porque rejeitou os embargos à execução e reconheceu a subsistência da cobrança contida no Auto de Infração nº. 269135.0003/21-4 (CDA nº 00699-59-1700-23). III. Não havendo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, na decisão que não conheceu do agravo de instrumento pela inadmissibilidade da via eleita, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8019118-68.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante TELEFÔNICA BRASIL S.A e, como embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça